Tribunal: STF
Processo: RE 224894
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. Empresas prestadoras de serviços.
Art. 28 da Lei nº 7.738/89 e leis subseqüentes que aumentaram as
alíquotas. Constitucionalidade.
O Plenário do Supremo Tribunal, após declarar a
constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738, mantendo a
contribuição do FINSOCIAL para as empresas exclusivamente
prestadoras de serviço, veio a explicitar a legitimidade, em
relação a elas, dos aumentos de alíquotas decorrentes das Leis nºs.
7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90 (RREE 150.755, RTJ 149/259, e
187.436, DJ 01.08.97).
Recurso Extraordinário conhecido e provido.